Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-03.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0800134-03.2018.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO COLETIVO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública em face do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital para definição da competência para julgamento de ação ajuizada por associação profissional com personalidade jurídica de direito privado em face de autarquia estadual de direito público.

2. Consoante previsto no rol taxativo do art. 5º da Lei nº 12.153/09, somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, “as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. Em igual sentido dispõe a Resolução nº 018/2014 deste TJPA, que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca da Capital.

3. Em se tratando de ação ajuizada por pessoa jurídica não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123/06, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processamento e julgamento do feito.

4. Considerando que a demanda foi proposta por associação profissional representativa de categoria de servidores públicos, bem como que o objeto da ação beneficiará um grupo, está enquadrada no conceito de matéria de direito coletivo, cuja competência para julgamento foi atribuída à recém criada 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por força da Resolução nº 019/2016-TJPA.

5. Considerando a definição da competência e determinação da remessa dos autos ao juízo competente para apreciar e julgar a presente causa, mesmo que o juízo indicado não faça parte do conflito, em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade, consoante precedentes do STJ, conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800134-03.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará – APAFEP em desfavor da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, visando obstar a nomeação de pessoas fora do quadro de carreira dos procuradores para os caros de chefia da procuradoria do instituto.

Invocando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública criado pela Resolução nº 018/2014-GP e instalado em 23 de janeiro de 2015, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital declarou-se incompetente e determinou a redistribuição à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, vez que, detém a competência absoluta para demandas cujo valor não exceda sessenta salários mínimos, não se enquadrando a presente ação nas hipóteses previstas no §1º, do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 (ID nº 342747).

O magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública, recebeu o processo, e em análise de cognição sumária deferiu a tutela de urgência, para determinar à ADEPARÁ que deixe de aplicar a interpretação que vem tornando possível a nomeação, sem concurso público, para dar provimento aos cargos de chefia do quadro de carreira jurídica de sua procuradoria, bem como que exonere de tal cargo aquele que não faça parte da carreira de procurador autárquico e fundacional (ID nº 342748).

O Estado do Pará, em sede de contestação, arguiu a incompetência do Juizado para processar e julgar a presente ação, por se tratar de demanda coletiva.

Posteriormente, juntou petição informando que a decisão interlocutória foi suspensa por decisão liminar proferida no bojo do Mandado de Segurança n.º 080194362.2017.8.14.0000, e requereu o seu imediato cumprimento.

O Juizado de Fazenda Pública de Belém, ao tomar ciência do
decisum
, suscitou conflito negativo de competência, pleiteando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para processamento.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Ao constatar o cadastro incorreto das partes, proferi despacho determinando à Secretaria a devida alteração do registro do processo, conforme (Id. 981475).

Remetidos os autos ao Ministério Público, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se requerendo a realização de diligência para intimação do Juízo Suscitado para prestar informações (Id. 1004393).

Decorreu
in albis
o prazo para manifestação do juízo suscitado, como consta da certidão (Id. 2667184).

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência da 3ª Vara da Fazenda Pública, conforme (Id. 2687116).

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento de ação ajuizada por associação profissional com personalidade jurídica de direito privado, a Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará - APAFEP (Id. 342742) em face de autarquia estadual, com personalidade de direito público, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ.

Nesse contexto, revela destacar o que dispõe o art. 5º, I, da Lei Federal nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assim, consoante previsto no rol taxativo do citado art. 5º da Lei nº 12.153/09, somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte.

Ademais, ainda, em obediência a citada Lei Federal, o TJPA editou a Resolução nº 018/2014, criando o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca da Capital, assim dispondo:

“Art. 2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009).

(...)

Art. 4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (STJ – AgRg no ARESp 384682 SP 2013/0273171-0),
todas as novas causas
propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009
, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.”

Pois bem. Em se tratando de competência absoluta não é admissível a interpretação extensiva. Desse modo, o legislador foi específico ao incluir no rol dos legitimados ativos as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas na citada lei complementar.

De outra banda, na hipótese em análise, não vislumbro capacidade processual da parte autora para ajuizar ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por falta de legitimidade ativa. Trata-se de ação ajuizada por pessoa jurídica de direito privado, não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar nº 123/06, não restando dúvida de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processamento e julgamento do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria assim se manifesta:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEMANDA ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
A Lei n. 12.153, de 22/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que podem figurar como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n. 123/2006
, e como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas publicas a eles vinculadas. O rol do art. 5º, I e II, da lei em comento é exaustivo, não comportando interpretação extensiva para a inclusão de concessionárias de serviço público.
Na espécie,
a parte autora, pessoa jurídica de direito privado
, não se encontra no rol taxativo da legislação, nem como parte autora, nem como ré
. Precedentes deste Tribunal. Conflito negativo de competência procedente. (Conflito de Competência Nº 70070012950, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/08/2016). (TJ­RS ­ CC: 70070012950 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 17/08/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2016)

***

COMPETÊNCIA Decisão que declarou a incompetência da justiça comum para o julgamento da ação monitória promovida pela agravante, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Cível da comarca de Votuporanga ­ Nos termos do art , 5º, I, da LF12.153/09, que "dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.", podem figurar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública: "as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006". ­ Na espécie, é de se reconhecer descabido o processamento e julgamento da ação monitória ajuizada pela agravante no Juizado Especial Cível da Comarca de Votuporanga em atendimento ao disposto no art. 2º, do Provimento nº 1768/10, alterado pelo Provimento nº 1769/10, quanto à instalação de Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto, dos documentos acostados aos autos, principalmente do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a Receita Federal,
verifica­-se que a autora
3T Media Solutions Assessoria e Comunicações Ltda,
pessoa jurídica, não se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte
. ­ Reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Votuporanga, com determinação do prosseguimento da demanda perante o MM Juízo para o qual foi distribuída. Recurso provido.

(TJ­SP ­ AI: 21619292320148260000 SP 2161929­23.2014.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/11/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2014).

Constato, ainda, que o juiz da 3ª Vara da Fazenda que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base na Resolução nº 018/2014-GP, observou apenas o valor da causa, e não a natureza da associação autora, e, tampouco a competência dos juízos fazendários considerando as partes envolvidas.

Destarte, o Juizado Especial da Fazenda Pública, admitindo-se como competente, proferiu liminar determinando que a ADEPARÁ se abstivesse de nomear pessoas estranhas ao quadro de procuradores efetivos para o cargo de chefia do setor jurídico, bem como exonerasse os que ali estivessem em tal condição.

Tal decisão, foi objeto do Mandado de Segurança, proc. nº 0801943-62.2017.8.14.0000, distribuídos a esta relatoria, onde foi deferido medida liminar pleiteada para suspender a decisão do Juizado da Especial da Fazenda Pública de Belém, que concedeu tutela de urgência no processo nº 0806376-79.2017.8.14.0301, em razão de sua incompetência para processar e julgar o feito. Por esse motivo, o magistrado
a quo
, ao tomar ciência da referida decisão, suscitou, portanto, o conflito negativo de competência.

Feitas essas observações, verifico que a demanda foi proposta por associação profissional representativa de categoria de servidores públicos, bem como que o objeto da ação beneficiará um grupo, de forma que está enquadrada no conceito de matéria de direito coletivo, cuja competência para julgamento foi atribuída à então criada 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por força da Resolução nº 019/2016-TJPA. Vejamos:

Art. 1º A vara criada pelo art. 1º, II da Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, será denominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial:

I – as ações civis públicas;

II – os mandados de segurança coletivos;

III – as ações populares;

IV – as ações promovidas por sindicatos de seus filiados;

V – as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente;

Parágrafo único. As ações de improbidade administrativa serão distribuídas de forma alternada e igualitária com as demais varas fazendárias.

Ademais, nem se deve cogitar tratar-se de superveniência de normativa, visto que a competência alterada pela mencionada resolução é preexistente à presente demanda, ajuizada em 05/04/2017 (Id. 1401356), enquanto a edição do normativo se deu em 2016.

Por fim, em homenagem aos princípios de celeridade e economia processuais, verifica-se que o juízo competente para processar e julgar a presente demanda é o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, mesmo que o juízo indicado não faça parte do conflito, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL. REMESSA DOS AUTOS PELO JUÍZO DE DIREITO À JUSTIÇA DO TRABALHO, EM DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. JURISDIÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. ART. 114, III, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

(...) 3. Cumpre ressaltar que, em relação à análise de conflitos de competência, o Superior Tribunal de Justiça exerce jurisdição sobre as Justiças Estadual, Federal e Trabalhista, nos termos do art. 105, I, d, da Carta Magna.
Desse modo, invocando os princípios da celeridade processual e economia processual, esta Corte Superior pode definir a competência e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para a causa, mesmo que não faça
parte do conflito (CC 47.761/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 19.12.2005).
(...)

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Trabalhista de Poá/SP, o suscitante.

(STJ, CC 45.720/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 145)

Ante o exposto, considerando a definição da competência e a determinação da remessa dos autos ao juízo competente para apreciação e julgamento a causa, consoante precedentes do STJ,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 12/08/2020